Tribunal: TJDFT
Processo: 0740202-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Chamo o feito à ordem. Nos termos dos artigos 3o, §3o, e 139, inciso V, do Código de Processo Civil, o Magistrado tem o dever de estimular a conciliação/mediação, promovendo, a qualquer tempo, a tentativa de autocomposição das partes. Dito isso, esta relatoria, nos termos dos artigos 190 c/c 313, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, a pedido das partes, deferiu o pedido de suspensão do feito, inserto no termo de audiência anexado pelo CEJUSC – SEG (ID 27893578), diante da possibilidade de chegarem a um acordo, conforme decisão de ID 28000023. Retornaram os autos após o decurso de prazo de suspensão e, instadas a se manifestarem, na petição de ID 30587446, a apelante/autora CASA GRANDE MOTEL LTDA informa que elaborou proposta extrajudicial, encaminhada por e-mail, no dia 27 de julho de 2021, nos seguintes termos (ID 30587446): Condições da proposta: 1. Prazo contratual: 10 (dez) anos a contar da celebração do acordo; 2. Valor do aluguel: R$ 10.000,00 (dez mil reais) mensais, com reajuste anual pelo índice IPCA-E; 3. Demais condições contratuais permanecem inalteradas; 4. Ou, alternativamente, a empresa Casa Grande Motel LTDA, na pessoa de seu sócio-administrador, Valdir Nunes Amorim, tem interesse na realização de permuta de imóvel de propriedade da empresa Ipiranga. Na mesma oportunidade, informa que “em que pese a parte autora ter apresentado a referida proposta de acordo extrajudicial, a empresa Ipiranga sequer deu aceite/negativa ou ofereceu contraproposta, apenas informando que foi solicitado ‘posicionamento do jurídico’ da empresa ré”. Por sua vez, na petição de ID 30792346, a apelante/ré IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A informa que não foi possível, até o presente momento, proceder com a análise jurídica da documentação enviada pela parte contrária para fins de acordo e que “reitera que não há desinteresse nas propostas oferecidas - simplesmente não houve o retorno até o momento”. Dessa forma, tendo-se como espeque os princípios da colaboração, da pacificação social e da preferência pela solução extrajudicial dos conflitos, bem como por vislumbrar a possibilidade de acordo entre as partes, INTIME-SE novamente a parte apelante/ré IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A para que informe, no derradeiro prazo processual de 15 (quinze) dias, se aceita a proposta oferecida por CASA GRANDE MOTEL LTDA (apelante/autora), apresente contraproposta ou sinalize expressamente sua recusa, sob pena de responsabilização nos termos dos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se.